Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731621-27.2022.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Carlos Eugênio Martins de Souza para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 71135557, no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora